Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723542-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ROSILENE MOURA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito encontra-se incluso na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 30/9 a 8/10/2025), conforme certidão de Id 76114832. Os autos vieram conclusos para apreciação de petição apresentada pela agravante em 19/9/2025, na qual se opõe ao julgamento virtual e requer sua inclusão em pauta presencial para realização de sustentação oral (Id 76468908). O art. 123, § 1o, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025, dispõe que será “excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. A oposição deve ser apresentada até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 124-A, II, do RITJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025). Assim, inexistindo óbice para a realização de sustentação oral no caso, consoante previsão contida no art. 110, I, “a”, do RITJDFT, porquanto se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecipatório, DEFIRO o pedido de inclusão em pauta presencial para oportunizar a sustentação oral, nos termos do art. 123, § 1o c/c art. 124-A, II e §§ 1o e 2o, ambos do RITJDFT. Ficam as partes advertidas de que: i) as inscrições para sustentação oral por videconferência deverão ser apresentadas na forma e no momento oportuno, conforme disposto na Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022 que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência, nas modalidades telepresencial e híbrida, no segundo grau de jurisdição do Distrito Federal e dos Territórios, confira-se: “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado”. ii) as inscrições para sustentação oral presencial, após a publicação do Edital da pauta Presencial/Híbrida, poderão ser apresentadas nos próprios autos eletrônicos até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão ou apresentadas ao Secretário da sessão antes do início da sessão presencial, conforme disposto no art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora